Tribunal: TJDFT
Processo: 0741656-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. LIMINAR. CABIMENTO. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. AGRAVO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Constatado o cumprimento dos requisitos legais previstos nos arts. 57 e 59, § 1o, VIII, da Lei no 8.245/91, para o despejo por denúncia vazia, incluindo a notificação prévia com prazo de 30 dias, o ajuizamento da ação dentro do trintídio legal e o depósito da caução exigida, revela-se cabível a concessão da liminar para desocupação do imóvel.
2. A manutenção da posse pelo locatário, sem justificativa plausível, mesmo após a notificação extrajudicial e em descumprimento aos prazos legais, compromete o direito do locador à retomada do bem e caracteriza perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
3. Embora o agravado tenha invocado preservação da atividade empresarial, verifica-se que não foram adotadas medidas concretas para assegurar sua continuidade em outro local, desde a notificação até a presente data, o que fragiliza o argumento de necessidade de manutenção no imóvel.
4.A função social da propriedade e o direito à livre disposição do bem conferem respaldo ao deferimento da medida liminar para desocupação.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.